Tribunal: TJPA
Processo: 0810257-50.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810257-50.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCIO FERREIRA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZ VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0810257-50.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0803806-05.2023.8.14.0045

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: MARCIO FERREIRA BARBOSA

IMPETRANTE: RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA - OAB PA7911 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIA E MANTIDA POR OCASIÃO DA PRONÚNCIA.

TESE DE
INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
FUMUS COMMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
IDENTIFICADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO DE
PRISÃO DOMICILIAR
POR SER O PACIENTE PAI DE MENOR DE 12 ANOS.
INVIABILIDADE.
NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA O CUIDADO COM A CRIANÇA. NÃO COMPROAÇÃO DE SE CONSTITUIR O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA FILHA.
PLEITO DE APLICAÇÃO DE
CAUTELARES MENOS GRAVOSAS
.
INSUFICIÊNCIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0810257-50.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0803806-05.2023.8.14.0045

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: MARCIO FERREIRA BARBOSA

IMPETRANTE: RICARDO HENRIQUE QUEIROZ DE OLIVEIRA - OAB PA7911 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
MARCIO FERREIRA BARBOSA
, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado na data de 06/06/2023 pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CPB.

Relatam os impetrantes que o demandante teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva (Id. 94469169), a qual foi mantida por ocasião da decisão de pronúncia.

Apontam deficiência na fundamentação da decisão que manteve a medida segregatícia eis que, não estão presentes os requisitos necessários para a segregação em exame.

Argumentam sobre a possibilidade da conversão da cautelar extrema em domiciliar com base no art. 318 do CPP, visto que o paciente é genitor de uma criança menor de 12 anos, a qual se encontra sob a guarda extraordinária de uma tia.

Ao final, pugnam liminarmente pela conversão da custodia em domiciliar, ou substituição desta por cautelares diversas da prisão e, no mérito a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar, o qual foi indeferido por esta Relatoria, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo Originário prestou as informações na data de 02/07/2024 por meio da petição ID 20476631.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 20486800).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis”, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a liberdade deste, pois a decisão que manteve a medida preventiva, se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa de acordo com as informações da autoridade coatora:

“(...)

DA REVISÃO DA PRISÃO CAUTELAR

(...)

Com relação ao fumus libertatis fundado nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, constato que, no caso dos autos,
a manutenção da decretação da prisão preventiva do denunciado é plenamente cabível sob o fundamento da garantia da ordem pública, em especial devido a gravidade em concreto do fato narrado na denúncia.

Isto porque,
não se deve desconsiderar a gravidade da conduta em tese praticada pelo réu, pois, segundo consta, teria tentado ceifar a vida da vítima mediante disparos de arma de fogo, de forma sorrateira e inesperada, colocando também em risco a vida de terceira pessoa (a esposa da vítima, que estava ao seu lado no momento dos disparos), demonstrando grande desprezo pelo bem jurídico alheio, o que coloca toda a sociedade em risco caso seja posto em liberdade, ainda que mediante aplicação de cautelares diversas.

Nesta toada, vislumbro que sua liberdade representa risco a incolumidade dos demais, porquanto os fatos trazem elementos que indicam grande desprezo de sua parte pelos bens jurídicos alheios.

(...)

Ademais,
não vislumbro no caso que a aplicação de outras cautelares possa assegurar eficazmente a proteção da ordem pública, ainda mais considerando que registra o envolvimento em outros procedimentos penais.

No mais, o trâmite processual demonstra que o feito transcorreu normalmente após a prisão do agente, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Em relação ao pedido para concessão de prisão domiciliar, nada foi demonstrado no sentido de que sua filha morasse e dependesse unicamente dos cuidados do réu, não servindo como prova a declaração de sua irmã no sentido de estar atualmente cuidando da menor.

Noutros termos, o art. 318, VI, CPP, exige que o homem seja o único responsável pelos cuidados do filho de até doze anos incompletos, o que não ficou comprovado nos autos.

Deste modo, a manutenção da segregação cautelar do pronunciado, nos moldes do que se verifica, é medida que se impõe.

(...)” [
negritei
]

Ademais, constata-se o “fumus commissi delicti” conforme a denúncia:

“(...)

Segundo consta nos autos o denunciado MÁRCIO e a vítima RONALDO se desentenderam num estabelecimento comercial chamado TEXAS BAR, de propriedade do denunciado, em razão da vítima estar no local causando ruídos com som automotivo.

Alguns dias após o desentendimento inicial, precisamente em 05 de junho de 2023, a vítima estava em sua residência localizada na Rua Maria Helena, s/n°, setor Vicente Peponi, no pátio da casa, deitado em uma rede em companhia da testemunha Deuzirene, sua esposa, que estava sentada num cadeira bem próximo, quando o denunciado se aproximou e efetuou disparos de arma de fogo com o objetivo de ceifar a vida de Ronaldo, não o consumando por razões alheias à sua vontade.

Durante a execução do crime, a vítima Ronaldo tentou fugir, contudo, foi atingido por disparos de arma de fogo nos membros inferiores, a testemunha Deuzirene correu para fechar a porta do imóvel e prestar socorro, chamando ajuda através do telefone.

A vítima sofreu lesões no terço médio da perna, parte interna da coxa e na região peniana, conforme laudo de ID 94342249, páginas 1/3, e imagens anexas ao IPL, ID 94849150, páginas 32/34 . A polícia militar realizava patrulhamento ostensivo e, após receber informações acerca do crime ocorrido, prendeu em flagrante o denunciado.

Por tudo que dos autos consta constituem prova da materialidade (laudo pericial de ID 94342249, páginas 1/3 ) e indícios suficientes de autoria do crime de Homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, estando preenchidos os requisitos para o oferecimento da denúncia.

Assim sendo, incorreu o denunciado no tipo penal capitulado no artigo 121, parágrafo 2°, incisos II e IV c/c artigo 14, II do Código Penal, impondo-se a deflagração da competente ação penal (...)”

Desta forma, o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação resta superado, conforme as informações do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021)

Ressalte-se ainda, que evidenciados o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
e devidamente fundamentado o decreto de prisional, também é incabível
a substituição por medidas cautelares mais brandas
, sendo estas insuficientes. Confira-se o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERRUPÇÃO ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE. DECISÃO AGRAVADA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. A necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Se a necessidade de prisão cautelar tiver sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas. 4. Não há falar em falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 5. A realização de audiência de custódia em cumprimento de decisão agravada torna superada a alegação de nulidade processual.

6. Agravo regimental desprovido. 2

(STJ - AgRg no RHC: 151388 GO 2021/0245743-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022)

Os impetrantes também alegam que o paciente é pai de uma criança menor de 12 anos, sendo o único responsável pelos cuidados desta.

Em face dessa condição, solicitam a
conversão da prisão preventiva em domiciliar
, em atenção ao melhor interesse da menor.

Sabe-se que a legislação processual penal possibilita a substituição da custódia por segregação domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP
[1]
.

Contudo, é pacífico na jurisprudência que a referida substituição, quando requerida pelo genitor de infante menor de 12 anos, exige prova deste ser o único responsável pelos seus cuidados.

No presente caso, observa-se que estão ausentes qualquer provas idônea da imprescindibilidade do paciente ao cuidado da filha, não tendo comprovado ser o único responsável pela menor.

Ao analisar os documentos juntados, note-se apenas a certidão de nascimento (Id. 20288864) e declarações de parentes do demandante.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, conforme se observa no julgado a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL COMPLEXA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A necessidade de manutenção da custódia preventiva do ora recorrente já foi objeto de análise por esta Corte Superior no julgamento do HC 729.773/SP, julgado 19/4/2022, quando ficou assentado que a prisão preventiva foi "suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelas circunstâncias concretas que envolvem os fatos criminosos, posto que o paciente é apontado como integrante de organização criminosa de grande porte, estruturada, em tese, para a prática reiterada de furtos de aparelhos celulares para posterior cometimento de fraude em detrimento das instituições bancárias e desvio de recursos de terceiros, cenário este que, além de evidenciar a gravidade concreta da conduta, revela a ousadia e periculosidade dos envolvidos". 3
. A substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar de pai de menores de 12 anos de idade exige prova de ser o único responsável pelos seus cuidados. No caso, as instâncias ordinárias assentaram que a filha do ora recorrente está sob os cuidados da mãe e possui avós. Ausente comprovação inequívoca da imprescindibilidade do paciente aos cuidados da filha, não há possibilidade de se acatar o pedido de prisão domiciliar neste momento.
4. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

5. No caso dos autos, não se verifica atraso na formação da culpa, tendo em vista a regular tramitação do feito, especialmente quando sopesadas as peculiaridades do caso, que envolve multiplicidade de réus (11 acusados), aos quais foram imputadas várias condutas criminosas graves. De fato, conquanto o paciente esteja preso desde maio de 2021, não é possível se reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional de forma a caracterizar excesso de prazo. 6. Consoante destaca o Tribunal de origem em "26/5/2022, os acusados foram interrogados e o MM. Juízo a quo declarou encerrada a instrução, deferindo prazo para alegações finais escritas". Logo, já encerrada a instrução criminal, não há se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, o que atrai a aplicação do enunciado sumular n. 52 desta Corte Superior de Justiça. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 775433 SP 2022/0315805-9, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

Assim, verifico que não há patente ilegalidade a ser corrigida pelo presente meio.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente mandamus e, no mérito
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante a partir do 7o (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho

de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Belém, 29/08/2024